Tribunal: TJMT
Processo: 1025158-23.2024.8.11.0000
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-10-30
Data de publicação: 2024-11-05

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1025158-23.2024.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Alienação Fiduciária, Busca e Apreensão]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[GUSTAVO BARION DE PAULA - CPF: 088.272.989-67 (ADVOGADO), DARLAN SPEROTTO - CPF: 008.286.890-59 (AGRAVANTE), RAFAEL BARION DE PAULA - CPF: 035.724.669-11 (ADVOGADO), ALEXANDRE NELSON FERRAZ - CPF: 670.432.679-00 (ADVOGADO), LILIANE ANDREA DO AMARAL DE PAULA - CPF: 024.061.069-50 (ADVOGADO), BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. - CNPJ: 05.040.481/0001-82 (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME.

E M E N T A

AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR DEFERIDA – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – PREENCHIMENTO – PROPOSTA DE ACORDO – PROPOSTA NÃO FORMALIZADA - QUESTÕES NÃO SUSCITADAS NA ORIGEM – IMPOSSIBILIDADE DE ANÁLISE – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO DESPROVIDO.

O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões que não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, sob pena de ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.

Comprovada a entrega da notificação extrajudicial no endereço constante do contrato, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, em conformidade com os artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Agravo interposto por DARLAN SPEROTTO.

AÇÃO:
Ação de Busca e Apreensão no 1016106-55.2024.8.11.0015 que move BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do Trator Agrícola Massey Fergusson MF 7725, 9AGT0031CPM001359, série PMD032009, em nome de Darlan Sperotto.

AGRAVO:
suscita, em síntese, que estava em negociação com a instituição bancária sobre a viabilização do pagamento do débito desde 18.06.2024, logo, o ajuizamento da ação em 01.07.2024 representou notório comportamento contraditório do banco, notadamente porque induziu o devedor a acreditar que a situação seria resolvida voluntariamente por eles.

Afirma que as tratativas de composição não eram para apaziguar a relação jurídica entre as partes, mas tão somente para levar o agravante a erro até que viesse a ter o bem apreendido.

Como a conduta contraditória do banco caracterizou ofensa a boa fé contratual, previsto no art. 422 do CC, a mora do devedor fica descaracterizada.

Pugna pela concessão de efeito suspensivo a decisão agravada bem como a determinação de devolução do equipamento até o julgamento do recurso. No mérito, pelo provimento do recurso para revogar a tutela de urgência deferida e determinar a devolução do trator apreendido indevidamente.

Contrarrazões
(Id. 243526676): pelo desprovimento.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Agravo interposto por DARLAN SPEROTTO.

AÇÃO:
Ação de Busca e Apreensão no 1016106-55.2024.8.11.0015 que move BANCO DE LAGE LANDEN BRASIL S.A. em face do agravante.

DECISÃO AGRAVADA
: deferiu o requerimento de tutela de urgência, para o fim de determinar a busca e apreensão do Trator Agrícola Massey Fergusson MF 7725, 9AGT0031CPM001359, série PMD032009, em nome de Darlan Sperotto.

Na origem, trata-se de ação de busca e apreensão ajuizada por Banco de Lage Landen Brasil S.A. em face de Darlan Sperotto, com o objetivo de obter a apreensão de um trator agrícola dado em garantia da Cédula de Crédito Bancário no 713995, no valor total de R$ 1.080.000,00, em que o agravante se comprometeu a pagar em 06 parcelas anuais, com primeiro vencimento em 15/02/2024 e a última com vencimento previsto para 15/02/2029.

Afirma o requerido, que é produtor rural e se tornou inadimplente no ano de 2024 em razão das safras de soja que não atingiram as expectativas almejadas em toda a região. De acordo com o recorrente, os representantes da instituição financeira agravada entraram em contato com o agravante na data de 18 de junho de 2024 por meio do aplicativo de mensagens WhatsApp e iniciaram tratativas de acordo. Informa que a todo momento demonstrou interesse nas negociações, visto que se aproxima a data do plantio da safra de soja e precisa do maquinário para viabilizar a produção agrícola.

Entretanto, em meio a essa negociação, o agravado ajuizou ação de busca e apreensão (01 de julho de 2024), teve deferida a tutela de urgência pleiteada e o bem apreendido em 28.08.2024, razão do inconformismo do agravante.

O cerne do recurso está em saber se é caso de reforma da decisão que deferiu a liminar de busca e apreensão do veículo objeto da lide.

Em consulta aos autos eletrônicos de origem, verifica-se que a notificação extrajudicial para fins de constituir o devedor em mora, pressuposto para a ação de busca e apreensão (Dec-Lei 911/1969), foi encaminhada ao endereço constante do contrato (Id. 237714188 – pág. 72 e 98).

A legislação pertinente (art. 2o, §2o, do Dec-Lei 911/1969) dispõe que a mora será comprovada por carta registrada com aviso de recebimento.

Ademais, recentemente
a Segunda Seção do Superior Tribunal de Justiça, ao apreciar o Tema repetitivo 1132, em julgamento datado de 10/8/2023, definiu que, para comprovação da mora, em contratos de alienação fiduciária, é suficiente o envio de notificação ao endereço do devedor indicado no instrumento contratual.

De todo o processado, tem-se que à evidência, ficou caracterizada a válida constituição em mora do devedor fiduciário, ora agravante.

Dessa forma, considera-se que foram preenchidos os requisitos tanto para a propositura da ação quanto para o deferimento da liminar de busca e apreensão.

Assim, demonstrada a regularidade da notificação e a constituição em mora da parte devedora, de rigor a manutenção da decisão que concedeu a liminar de busca e apreensão ao credor fiduciário.

No que tange a possibilidade de afastamento da liminar de busca e apreensão em razão da existência de tratativas preliminares de negociação da dívida, não se verifica motivos plausíveis para, nesta análise preliminar do feito, atestar a conduta contraditória da instituição financeira, porquanto as conversas de WhatsApp anexada pelo agravante ao Id. 237714186 e seguintes, não indicam o aceite e a formalização de qualquer proposta de acordo entre as partes.

Ademais, sobre o tema levantado, é importante registrar que o agravo de instrumento deve se restringir somente à análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância.

Assim, não cabe a este órgão fracionário, neste momento, concluir sobre o comportamento da instituição bancária, porquanto tal questionamento extrapola a análise do preenchimento dos requisitos da liminar de busca e apreensão e devem ser analisados e decididos pelo juízo de origem, após a devida instrução do feito.

Sabe-se que o Agravo de Instrumento se presta ao reexame de decisões interlocutórias e não à análise de novas teses que, porventura, venham a embasar a peça do recurso.

Dessa maneira, sob pena de supressão de instância, deve o Juiz de origem ter a oportunidade de apreciar o pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabe a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.

Nesse sentido:

AGRAVO INTERNO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA - MORA COMPROVADA – MANUTENÇÃO DA LIMINAR – ENCARGOS CONTRATUAIS ABUSIVOS – MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – DECISÃO MANTIDA - RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. Na ação de busca e apreensão embasada no Decreto-Lei n.o 911/69, para constituição em mora do devedor é necessário que o credor fiduciário comprove o envio da notificação extrajudicial para o endereço fornecido pelo devedor por ocasião do contrato firmado entre as partes ou pelo protesto do título, quando frustada a tentativa de intimação pessoal da parte. Não há como o Tribunal analisar, em sede de agravo de instrumento, matéria a respeito do mérito da demanda (TJ-MS - AGT: 14137891320198120000 MS 1413789-13.2019.8.12.0000, Relator: Des. Marcelo Câmara Rasslan, Data de Julgamento: 04/03/2020, 1a Câmara Cível, Data de Publicação: 06/03/2020).

AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – ALIENAÇÃO - FIDUCIÁRIA - DECRETO-LEI N° 911/69 – INOVAÇÃO RECURSAL – MATÉRIA - SUSCITADA NÃO ANALISADA PELA DECISÃO AGRAVADA – IMPOSSIBILIDADE - DE APRECIAÇÃO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – NOTIFICAÇÃO - EXTRAJUDICIAL - ENVIO PARA O ENDEREÇO FORNECIDO PELO DEVEDOR - NÃO LOCALIZAÇÃO - PROTESTO DO TÍTULO E INTIMAÇÃO FEITA POR EDITAL – POSSIBILIDADE – VEÍCULO UTILIZADO COMO INSTRUMENTO DE TRABALHO - INEXISTÊNCIA DE PROVA ROBUSTA A COMPROVAR O ALEGADO. Recurso conhecido e desprovido. 1.
O recurso de agravo de instrumento deve se restringir somente na análise do acerto ou desacerto da decisão recorrida, sob pena de supressão de instância. É de se rejeitar a alegação de questões não foram objeto de apreciação pelo Juízo de primeira instância, não podendo se admitir sua análise em sede de agravo de instrumento, por ofensa ao princípio do duplo grau de jurisdição.
2. Comprovada a tentativa de entrega da notificação extrajudicial no endereço do réu constante do contrato, bem como posterior protesto por edital, resta comprovada a mora do devedor fiduciário a permitir a concessão da liminar de busca e apreensão, égide dos artigos 2o, § 2o e 3o, ambos do Decreto-Lei no. 911/69. 3. A simples alegação de ser o bem objeto da demanda ferramenta de trabalho do agravante, sem comprovação robusta acerca da questão, não tem o condão de invalidar a liminar anteriormente concedida.” (TJMT – AI N. 1004469-65.2018.8.11.0000 – Segunda Câmara Cível – Relator DES. Sebastião de Moraes Filho – julgado em 11/07/2018)

Ainda:

DECISÃO MONOCRÁTICA - AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – LIMINAR – NOTIFICAÇÃO ENVIADA NO ENDEREÇO CONSTANTE NO CONTRATO – MORA COMPROVADA - REQUISITOS – LEI ESPECIAL – PREENCHIMENTO – AUSÊNCIA DE CONTRATO ORIGINAL E NÃO RECONHEIMENTO DA ASSINATURA DIGITAL CONSTANTE DO INSTRUMENTO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA - MÉRITO – IMPOSSIBILIDADE DE DISCUSSÃO EM SEDE DE AGRAVO DE INSTRUMENTO – SUPRESSÃO DE INSTÂNCIA – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. A liminar de busca e apreensão de veículo alienado fiduciariamente é regida por lei especial e, estando presentes os requisitos dispostos no decreto-lei 911/69, deve ser concedida a medida pleiteada.

2.
Sob pena de supressão de instância, deve o Juiz a quo ter a oportunidade de apreciar pedido e argumento trazido pela parte agravante, não cabendo a este órgão decidir questões que ainda não foram apreciadas em primeira instância.
(N.U 1000342-11.2023.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Segunda Câmara de Direito Privado, Julgado em 17/01/2023, publicado no DJE 17/01/2023)

Posto isso,
nega-se provimento
ao recurso.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 30/10/2024